Tribunal: TJDFT
Processo: 0733036-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO ATIVA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MANDAMENTAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NO TÍTULO. DEFLAGRAÇÃO DE MEDIDAS VIA REQUERIMENTO DA EXEQUENTE OU IMPULSO OFICIAL (CPC, ART. 536, § 1o). HONORÁRIOS DECORRENTES DA DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FASE EXECUTIVA DIFERENCIADA. VERBA ADVOCATÍCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aviado cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, descabida a fixação de honorários advocatícios em decorrência de sua deflagração, estando o cabimento da verba subordinado à subsistência de impugnação, pois somente então, diante da forma particularizada do procedimento, que enseja a expedição de requisitório de pagamento, germinará o fato gerador da verba, que é o trabalho do patrono do credor destinado à realização da obrigação (CPC, art. 85, §7o).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.